Tribunal: CARF
Processo: 13971.904363/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904363/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.126 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PLUS SERVICOS E COBRANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. POSSIBILIDADE DE COMPOR O
SALDO NEGATIVO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento,
conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma
dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904363/2010-61
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 03-83.586 - 6a Turma da
DRJ/BSB, de 22 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base
em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2001 (01/01/2000 a 31/12/2000).
A declaração de compensação com demonstrativo de crédito é a de no
26620.49321.220306.1.7.02-0960. Analisadas as informações prestadas, foram
confirmadas parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP no valor
total de R$ 132.757,03.
Conforme consta no referido Despacho, tendo em vista que foram realizadas
compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP no valor de R$ 44.083,32, foi
apurado saldo negativo disponível no montante de R$ 88.673,31.
Contudo, consta no Despacho que o valor de R$ 68.877,78 não foi utilizado no prazo
legal, razão pela qual o saldo negativo passível de restituição ou compensação apurado
foi de apenas R$ 19.795,93.
Assim, em 03/08/2010 foi emitido o Despacho Decisório de fls. 44 a 48, cuja decisão
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
37380.17153.300407.1.3.02-7996,
09473.38309.020807.1.3.02-1457,
00324.15433.220306.1.3.02-
0057
35176.20179.280406.1.3.02-6249,
20046.69335.310708.1.3.02-6807,
15519.13967.301006.1.3.02-2021
e
07472.89545.300107.1,3.02-9213. O valor do principal correspondente aos débitos
informados considerados indevidamente compensados é de R$ 176.893,87.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão acima referida, bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, em 11/08/2010, conforme extrato de fl. 51.
Em 08/09/2010, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3), na qual alega,
em síntese, que:
- o Despacho Decisório informa que algumas das compensações realizadas com base
nos
créditos
remanescentes
informados
na
PER/DCOMP
n°
26620.49321.220306.1.7.02-0960 não foram homologadas sob a alegação de que o
"valor não foi utilizado no prazo estabelecido pelo art. 168 do Código Tributário
Nacional — CTN"; - Da leitura dos artigos 165 e 168 do CTN, combinada com o trecho
da IN 900 e jurisprudência a respeito do assunto, o saldo negativo se extingue somente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

após transcorridos 5 anos contados a partir do mês subsequente ao da entrega da DIPJ
(no caso, julho 2001), desde que o contribuinte não manifeste a intenção de
compensação ou restituição nesse prazo; - A DIPJ, que embasa a existência do crédito,
foi entregue e retificada dentro do prazo de 5 anos;
- Da mesma forma, a PER/DCOMP que manifesta a intenção do contribuinte em
compensar o total dos créditos informados, também foi entregue e retificada no prazo;
- O próprio despacho decisório enumera e confirma as parcelas originárias do crédito,
de modo que a RFB não pode deixar de homologar nenhuma das compensações que se
utilizam desses créditos uma vez que foi comprovada sua existência e tempestivamente
manifestada a intenção de compensá-los;
- Tendo em vista a supremacia da verdade material perante qualquer que seja o erro
formal que tenha cometido, solicita a homologação das compensações suportadas pelo
crédito convalidado e, se for necessário, instruções para a correção das formalidades.
O presente processo foi remetido à DRF de origem para que fossem anexados aos autos
os documentos considerados na análise do direito creditório que se encontram
arquivados no processo no 13971.002035/2010-28, fls. 145 a 148, conforme informado
no Despacho Decisório.
Em resposta, foi anexada aos autos a Informação Fiscal de fls. 57 a 64.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
No caso em tela, o litígio não diz respeito ao reconhecimento das parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário
2000. O que se discute é se houve, por parte da interessada, transmissão de declarações
de compensação em tempo hábil para aproveitamento do crédito reconhecido.
Com efeito, de acordo com o Despacho Decisório de fls. 44 a 48, do valor do saldo
negativo reconhecido disponível (R$ 88.673,71), considerou-se que apenas o montante
de R$ 19.795,93 seria passível de restituição, uma vez que o montante de R$_68.877,78
não teria sido utilizado dentro do prazo legal.
Assim, para o deslinde da controvérsia, cumpre inicialmente trazer à baila o disposto
nos arts. 165 e 168 do CTN(...)
A Instrução Normativa RFB no 900, vigente à época de emissão do despacho decisório,
assim normatizava: (...)
Importante ressaltar que dispositivos com redação similar constavam na IN SRF no 600,
vigente quando da transmissão das declarações de compensação não homologadas (art..
26, §§ 5o e 10).
Nesse ponto, cumpre esclarecer as diferenças e, consequentemente, os efeitos
resultantes da apresentação de um pedido de restituição e de uma declaração de
compensação.
Quando o contribuinte transmite um pedido de restituição, ele manifesta a intenção de
receber o depósito, em sua conta bancária, do valor do crédito que pleiteia. É um pedido
submetido à apreciação da autoridade fiscal, que necessariamente deverá analisá-lo e
proferir decisão motivada. Ao apresentar o pedido dentro do prazo previsto no art. 168
do CTN, está afastada a extinção do direito de utilização do crédito até o limite do valor
pleiteado no pedido transmitido. É por essa razão que as instruções normativas da RFB,
conforme § 10 transcrito acima, admitem a apresentação de declaração de compensação
após transcorrido o prazo estabelecido no CTN, desde que haja um pedido de restituição
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

pendente de análise ou emissão de ordem bancária – afinal, o contribuinte agiu
tempestivamente, solicitando a restituição do crédito, e nenhuma restrição há para que
ele opte por, em vez de receber o valor por depósito bancário, utilizar o crédito já
pleiteado anteriormente para quitação de débitos por compensação.
Por sua vez, na declaração de compensação o contribuinte afirma (declara) que, tendo
apurado determinado crédito líquido e certo, ele é suficiente para quitação dos débitos
por ele indicados. Os efeitos de tal declaração estão estabelecidos no art. 74 da Lei
9.430, de 1996:
(...)
Os efeitos da transmissão da declaração de compensação, conforme se extrai dos artigos
transcritos acima, são relativos ao crédito tributário, que corresponde aos débitos
compensados: extinção sob condição resolutória, confissão de dívida e a previsão de
que, diante do silêncio da autoridade fiscal no prazo de cinco anos, a compensação
estará homologada.
Sobre o tema, assim consta do Parecer Normativo Cosit No 11, de 19/12/2014:
(...)
Embora o citado parecer tenha por objeto a análise de compensação de crédito
decorrente de ação judicial, as conclusões apresentadas, em especial os tópicos 12.3 e
12.4, são comuns a todas as compensações declaradas.
Estabelecidas as diferenças entre os efeitos da apresentação de um pedido de restituição
e uma declaração de compensação, passa-se à análise da situação concreta.
Para tanto, é preciso inicialmente ressaltar que o caso em tela refere-se a declarações de
compensação (DCOMP) relativas a saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário
de 2000 e que não foi localizado nos sistemas da RFB qualquer pedido de restituição
apresentado pela contribuinte relativo ao referido saldo negativo.
Como exposto acima, os efeitos da declaração de compensação são referentes aos
débitos compensados, não se estendendo ao crédito informado, inclusive quanto à
interrupção do prazo de aproveitamento determinado no art. 168 do CTN.
Afirma a interessada, na sua manifestação de inconformidade, que “pela leitura dos
artigos 165 e 168 do CTN, combinada com o trecho da IN 900 e jurisprudência a
respeito do assunto, o saldo negativo se extingue somente após transcorridos 5 anos
contados a partir do mês subsequente ao da entrega da DIPJ (neste caso, julho.2001)
desde que o contribuinte não manifeste a intenção de compensação ou restituição nesse
prazo.” e que “A DIPJ, que embasa a existência do crédito, foi entregue e retificada
dentro do prazo de 5 anos. Da mesma forma, a PER/DCOMP que manifesta a intenção
do contribuinte em compensar o total dos créditos informados, também foi entregue e
retificada no prazo.”
Da análise das declarações de compensação apresentadas pela contribuinte relativas ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, e com base nas informações do
Despacho Decisório e em consultas efetuadas nos sistemas da RFB, verifica-se que as
declarações foram transferidas nas seguintes datas:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

Cumpre ressaltar que a DCOMP com demonstrativo do crédito (DCOMP no
26620.49321.220306.1.7.02-0960,
que
retificou
a
DCOMP
no
41155.71700.311003.1.3.02- 3447, transmitida originalmente em 31/10/2003) afasta a
extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos nela
compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo remanescente do crédito
apurado.
Destaca-se ainda que, como o crédito se refere a saldo negativo do ano calendário de
2000, exercício 2001, o início da contagem do prazo para aproveitamento iniciou-se em
1o/01/2001, esgotando-se em 31/12/2005.
Portanto, para aproveitamento do saldo negativo em análise, apenas as Declarações de
Compensação transmitidas até 31/12/2005 podem ser aceitas.
Dessa forma, está correta a decisão da autoridade fiscal no sentido de homologar apenas
as compensações das declarações no 26620.49321.220306.1.7.02-0960 e no
14449.02751.220306.1.7.02-1271,
que
retificaram
DCOMPS
apresentadas
originalmente em 31/10/2003 e 29/01/2004, respectivamente.
As demais declarações de compensação, apresentadas em 2006 e 2007, portanto após
31/12/2005, não podem ser acatadas, uma vez que na data de transmissão dos
documentos já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado no encerramento do ano-calendário 2000.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
mantendo a conclusão do Despacho Decisório emitido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...) 2. RAZÕES DE MÉRITO
2.A)
DO
INÍCIO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL/DECADENCIAL
PARA
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO NO CASO DE RETIFICAÇÕES
DAS DECLARAÇÕES
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

A controvérsia reside no prazo prescricional para o exercício do direito de repetição, no
caso de Saldo Negativo de IRPJ, imposto que se submete à sistemática do lançamento
por homologação de que cuida o artigo 150 do Código Tributário Nacional.
No caso concreto, o saldo negativo foi apurado incorrentamente no ano de 2001, motivo
pelo qual restou retificado no ano de 2006, dentro do prazo prescricional, razão pela
qual o início do prazo deve ser considerado da data da declaração retificadora, pois essa
que informou o valor correto do crédito pertencente a empresa recorrente.
Sendo a DIPJ apenas um dos meios pelo qual tais fatos podem ser verificados, o erro
constante dela não pode ser razão da negativa do direito creditório, se há nos autos a sua
comprovação por outros documentos fiscais e contábeis. Vale ressaltar, inclusive, que,
com base no princípio da verdade material que rege a atividade estatal, qualquer espécie
de prova, desde que lícita, pode ser utilizada para demonstrar a verdade dos fatos
alegados.
Assim, resta claro que o descumprimento de obrigação acessória não tem o condão de
retirar ou anular o direito de crédito do contribuinte. Sob hipótese alguma, é justificável
o não ressarcimento de valores recolhidos a maior ou indevidamente junto aos cofres
públicos, vez que a devolução dos mesmos corresponde ao interesse público, que deve
sempre ser buscado pela Administração.
2.B) DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA PARA REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
DOS
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO:
Pelo que se denota da decisão recorrida, o direito desta contribuinte de pleitear a
restituição/compensação dos valores pagos a maior, no período de janeiro a 2000 a
dezembro de 2000, estaria decaído, vale dizer, extinto quando do protocolo dos pedidos
administrativos de compensação, relativos aos anos de 2006 e 2007.
O art. 168, do CTN, estabelece, de fato, como termo inicial para o cômputo do prazo
para o exercício do direito de pleitear a repetição do indébito a data da extinção do
crédito tributário. Eis o seu teor: (...)
Dessa feita, nas hipóteses do art. 165, incs. I e II, do CTN, vale dizer, nos casos de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face
da legislação tributária ou de erro na identificação do sujeito passivo ou do montante
devido, o direito de pleitear a restituição termina dentro de 5 (cinco) anos da data da
extinção definitiva do crédito tributário.
Contudo, ao contrário do que afirmado pela autoridade fiscal, nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a extinção do crédito tributário não ocorre com o
pagamento, mas sim com a homologação, expressa ou tácita, do pagamento antecipado
pelo sujeito passivo.
Isso é o que se extrai do estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, in verbis: (...)
Em outras palavras, no âmbito dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, os
pagamentos antecipados realizados pelos contribuintes não extinguem o crédito
tributário, conforme os termos do art. 156, I, do CTN; o que extingue o crédito
tributário, definitivamente, é a homologação do pagamento antecipado, conforme os
termos do art. 156, VII, do mesmo CTN.
Nem poderia ser diferente, pois sem lançamento não há crédito tributário e sem crédito
tributário não se pode falar na sua extinção. Deve-se lembrar que nos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado realizado pelo sujeito passivo
não equivale ao lançamento, - este é ato privativo da autoridade administrativa (CTN,
art. 142) -, o lançamento, na espécie, é a homologação, expressa ou tácita, deste
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

pagamento antecipado, de sorte que, como se vem frisando, somente com este último
ato, a homologação, é que estará o crédito tributário extinto.
(...)Assim sendo, não havendo homologação expressa, como no caso em tela, o
contribuinte decai de seu direito de buscar de volta o que pagou indevidamente, na
prática, 10 anos após o fato gerador do tributo, ou seja, os contribuintes dispõem de 10
anos (5 anos, a partir do fato gerador, para a homologação, acrescidos de mais 5 anos
após esta data) para pleitear a restituição de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Isso porque, como visto, somente após a extinção do crédito tributário, que se dá com a
homologação do pagamento, e não com o pagamento antecipado, é que começa a correr
o prazo decadencial para a restituição do indébito previsto no art. 168, I, do CTN.
Destarte, estando o IRPJ e a CSLL sujeitos ao lançamento por homologação, e não
tendo havido homologação expressa no presente caso, aplica-se esta sistemática.
Nem se diga, por outro lado, que as novas regras estatuídas pelos arts. 3o e 4o, da citada
LC no 118/2005 teriam aplicação no caso concreto, de forma retroativa, tal como se
argumentou na esfera administrativa.
In casu, não tem qualquer aplicação a Lei Complementar n° 118/2005 uma vez que, ao
pretender, sem a devida alteração das normas legais pertinentes, modificar a
interpretação jurisprudencial consolidada em relação ao cômputo do prazo
prescricional/decadencial para o exercício do direito à repetição do indébito dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, usurpou a competência constitucional
atribuída ao Poder Judiciário de guardião e intérprete último de nossa ordem jurídica,
eivando-se do vício da inconstitucionalidade por ofensa à cláusula pétrea da separação
de poderes (CF/88, arts. 2o e 60, § 4o, III), além de inovar a ordem jurídica de forma a
inviabilizar sua aplicação retroativa, na medida em que, assim procedendo, não podem
ser tidos como normas meramente interpretativas e mesmo que assim o fossem
consideradas não poderia retroagir, a luz do princípio da irretroatividade das leis (LICC,
arts. 1o e 6o; CTN, art. 105; e CF/88, arts. 5o, XXXVI, e 150, III), tudo conforme se
passa a expor e melhor debater no tópico que segue.
É o que prescreve a Súmula CARF no 91: "Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador."
De qualquer modo, sendo o direito creditório proveniente de pagamentos realizados no
ano de 2000, inviável a aplicação retroativa do art. 3o, da LC no 118/2005, tem-se que
plenamente legítimo se mostra seu pleito de restituição/compensação, pois quando do
protocolo do pedido de restituição não estavam os créditos pleiteados, pela regra dos 10
(dez) anos (5 + 5), prescritos e/ou decaídos, pelo que não merece subsistir o
indeferimento do direito creditório.
Em razão do exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão, não há que se falar
na prescrição ou decadência do direito ao ressarcimento/compensação do saldo
negativo.
2.C) DA GLOSA INDEVIDA DE ESTIMATIVA PARCELADA
Conforme se pode observar no quadro anteriormente colado neste recurso voluntário,
este contribuinte teve a estimativa da competência janeiro de 2000 glosada na
composição do crédito por se tratar de estimativa parcelada.
Ocorre que o fato do contribuinte ter parcelado determinada estimativa de IRPJ não é
razão para a glosa do crédito, haja vista que se esta glosa for efetuada o contribuinte
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

estará por pagar a estimativa de janeiro em duplicidade (uma vez no parcelamento e
outra vez na glosa efetuada) sem a ocorrência de fato gerador que dê amparo para tal
fato.
A estimativa parcelada é liquidada através de procedimento específico, e eventual
inadimplência do respectivo parcelamento implica cobrança do crédito tributário
decorrente da inadimplência deste parcelamento.
Diante dessas considerações é juridicamente equivocado a glosa efetuada.
Analisando as decisões do CARF sobre esta matéria, pode-se verificar que a glosa da
estimativa parcelada não merece prosperar devendo ser revista neste recurso.
(...)3. DOS PEDIDOS
Em face de tudo quanto foi exposto, com o devido respeito e acatamento, nada mais
resta a recorrente, a não ser requerer a reforma da decisão proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília /DF, a fim de que
seja conhecido e provido este recurso voluntário para afastar a prescrição/decadência
dos créditos tributários, bem como para validar os pedidos de compensações realizados.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
152.420,67 em que o Despacho Decisório reconheceu somente o valor de R$ 132.757,03 aptos a
compensação temdo em vista que as Declarações de Compensação foram apresentadas depois do
prazo legal de cinco anos contado a partir de 31/12/2000.
Ademais, o presente processo administrativo também tem como objeto o
requerimento da recorrente para a confirmação do valor de R$ 19.663,64, relativo a glosa de
estimativas parceladas referente ao período de apuração, cuja liquidez e certeza do crédito não
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

foi reconhecido pelo Despacho Decisório, razão pela qual também deixou de compor o saldo
negativo.
O Acórdão da DRJ manteve os termos do Despacho Decisório e julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório em
litígio e não conhecer as compensações declaradas, no seguintes termos:
Da análise das declarações de compensação apresentadas pela contribuinte relativas ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2000, e com base nas informações do
Despacho Decisório e em consultas efetuadas nos sistemas da RFB, verifica-se que as
declarações foram transferidas nas seguintes datas:

Cumpre ressaltar que a DCOMP com demonstrativo do crédito (DCOMP no
26620.49321.220306.1.7.02-0960,
que
retificou
a
DCOMP
no
41155.71700.311003.1.3.02- 3447, transmitida originalmente em 31/10/2003) afasta
a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos
nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo remanescente
do crédito apurado.
Destaca-se ainda que, como o crédito se refere a saldo negativo do ano calendário
de 2000, exercício 2001, o início da contagem do prazo para aproveitamento
iniciou-se em 1o/01/2001, esgotando-se em 31/12/2005.
Portanto, para aproveitamento do saldo negativo em análise, apenas as
Declarações de Compensação transmitidas até 31/12/2005 podem ser aceitas.
Dessa forma, está correta a decisão da autoridade fiscal no sentido de homologar
apenas as compensações das declarações no 26620.49321.220306.1.7.02-0960 e no
14449.02751.220306.1.7.02-1271,
que
retificaram
DCOMPS
apresentadas
originalmente em 31/10/2003 e 29/01/2004, respectivamente.
As demais declarações de compensação, apresentadas em 2006 e 2007, portanto
após 31/12/2005, não podem ser acatadas, uma vez que na data de transmissão dos
documentos já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado no encerramento do ano-calendário 2000.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
mantendo a conclusão do Despacho Decisório emitido.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

A
recorrente,
inconformada,
manejou
Recurso
Voluntário
sustentando
basicamente que o crédito original referente Saldo Negativo de IRPJ 2000 foi apurado
incorretamente em 2001 e sustenta o seguinte:
No caso concreto, o saldo negativo foi apurado incorrentamente no ano de 2001, motivo
pelo qual restou retificado no ano de 2006, dentro do prazo prescricional, razão pela
qual o início do prazo deve ser considerado da data da declaração retificadora, pois essa
que informou o valor correto do crédito pertencente a empresa recorrente.
Sendo a DIPJ apenas um dos meios pelo qual tais fatos podem ser verificados, o erro
constante dela não pode ser razão da negativa do direito creditório, se há nos autos a sua
comprovação por outros documentos fiscais e contábeis. Vale ressaltar, inclusive, que,
com base no princípio da verdade material que rege a atividade estatal, qualquer espécie
de prova, desde que lícita, pode ser utilizada para demonstrar a verdade dos fatos
alegados.
Assim, resta claro que o descumprimento de obrigação acessória não tem o condão de
retirar ou anular o direito de crédito do contribuinte. Sob hipótese alguma, é justificável
o não ressarcimento de valores recolhidos a maior ou indevidamente junto aos cofres
públicos, vez que a devolução dos mesmos corresponde ao interesse público, que deve
sempre ser buscado pela Administração.
Passo a análise.
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o tributo de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$ 152.420,6, pleiteado no Pedido de Compensação no 26620.49321.220306.1.7.02-0960.
Importa mencionar, que o contribuinte foi notificado sobre a não homologação da
compensação requerida pelas seguintes razões:
Cumpre ressaltar que a DCOMP com demonstrativo do crédito (DCOMP no
26620.49321.220306.1.7.02-0960,
que
retificou
a
DCOMP
no
41155.71700.311003.1.3.02- 3447, transmitida originalmente em 31/10/2003) afasta
a extinção do direito de aproveitamento do crédito apenas no limite dos débitos
nela compensados, não surtindo qualquer efeito em relação ao saldo remanescente
do crédito apurado.
Destaca-se ainda que, como o crédito se refere a saldo negativo do ano calendário
de 2000, exercício 2001, o início da contagem do prazo para aproveitamento
iniciou-se em 1o/01/2001, esgotando-se em 31/12/2005.
Portanto, para aproveitamento do saldo negativo em análise, apenas as
Declarações de Compensação transmitidas até 31/12/2005 podem ser aceitas.
Dessa forma, está correta a decisão da autoridade fiscal no sentido de homologar
apenas as compensações das declarações no 26620.49321.220306.1.7.02-0960 e no
14449.02751.220306.1.7.02-1271,
que
retificaram
DCOMPS
apresentadas
originalmente em 31/10/2003 e 29/01/2004, respectivamente.
As demais declarações de compensação, apresentadas em 2006 e 2007, portanto
após 31/12/2005, não podem ser acatadas, uma vez que na data de transmissão dos
documentos já estava esgotado o prazo para utilização do crédito de saldo negativo
apurado no encerramento do ano-calendário 2000.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

Ocorre que, analisando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte no que
diz respeito a possibilidade de utilização do valor de R$ 132.757,03, haja vista que o DCOMP no
26620.49321.220306.1.7.02-0960, que retificou a DCOMP no 41155.71700.311003.1.3.02-
3447, transmitida originalmente em 31/10/2003 e foi transmitido dentro do prazo correto de
cinco anos e, diferente do fundamentado pelo Acórdão combatido, não se limitam ao crédito ali
compensados e marcam o início do aproveitamento do crédito pretendido no prazo legal.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos
tributários em testilha.
Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda
Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para
pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as
decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de
2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-
se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008
não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados
nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do
STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por
meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art.
168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos
para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial
que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168,
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)
Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação de
créditos remanescentes do contribuinte, no valor de R$ 132.757,03, pleiteados no Pedido de
Compensação no 26620.49321.220306.1.7.02-0960, bem como o valor das estimativas
parceladas no valor de R$ 19.663,64, não foram utilizados de forma extemporânea conforme
fundamentou o Acórdão retro.
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ R$ 19.663,64 (R$
152.420,67 - 132.757,03), a titulo de estimativas parceladas, entendo que também assiste razão
ao recorrente, uma vez que na declaração de compensação que pretenda utilizar crédito de saldo
negativo, cabe computar o valor das estimativas confessadas como devidas, mesmo que estas
estejam sendo cobradas em processo de parcelamento, eis que, do contrário, a decisão de não
homologação implicaria potencial cobrança adicional da mesma dívida: a estimativa já cobrada
no processo de parcelamento e, então, o débito no processo de Per/DCOMP.
A própria Receita Federal, por meio do Parecer COSIT/RFB 02/2018, reconhece
que o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas, compõe o
saldo negativo:
(...) 10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o
fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de
31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se
definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como
corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o
disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014. DF CARF MF Fl. 101
Documento nato-digital Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.074 - 1a Sejul/3a Turma
Extraordinária Processo no 13558.900725/2011-14
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou
até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer
depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas
concomitantes: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31 de
dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do
dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a
estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na
composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a
manifestação de inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o
tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve
ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito
que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts.
89 a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
A parte em destaque, no trecho do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018
antes transcrito, aplica-se especialmente em relação ao parcelamento e corrobora a tese ora
defendida quanto à possibilidade de deferimento do direito creditório da Recorrente, pois
reconhece que o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando parceladas,
compõe o saldo negativo.
Esse mesmo entendimento também foi adotado pela 1a Turma da CSRF em
julgamentos de 17 de janeiro de 2020 (Acórdão no 9101-004.687) e de 3 de setembro de 2020
(Acórdão no 9101-005.116), cujas ementas das decisões, valho-me a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Anocalendário: 2003 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
CONFESSADAS
E
PARCELADAS.
UTILIZAÇÃO
NA
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.904363/2010-61

declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o valor das
estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis que a decisão de
não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo
de parcelamento e o débito no processo de Per/DCOMP. (Acórdão no 9101-004.687),
Voto Vencedor: Livia De Carli Germano – Redatora designada)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Anocalendário:
2002
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação (mesmo que
parceladas), devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. (Acórdão no 9101-005.116, Voto
Vencedor: Andrea Duek Simantob, Presidente em exercício e Redatora designada).

Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
152.420,67 em que o Despacho Decisório reconheceu somente o valor de R$ 132.757,03 aptos a
compensação temdo em vista que as Declarações de Compensação foram apresentadas depois do
prazo legal de cinco anos contado a partir de 31/12/2000.
Ademais, o presente processo administrativo também tem como objeto o
requerimento da recorrente para a confirmação do valor de R$ 19.663,64
CONCLUSÃO
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, restando comprovado por documentos
hábeis bem como alicerçados em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e,
considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com
créditos líquidos e certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para
reconhecer a compensação do crédito no valor de $ 152.420,67 até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 113
DF CARF MF
Original